Tribunal: STF
Processo: RE 85997
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. Funcionalismo. Cargo público. Investidura. No prazo de validade do concurso, tem direito à nomeação o candidato cuja vez de nomeação foi atingida, não podendo ser preterido por aquele a quem a Administração deferiu readmissão no cargo. Aplicação da Súmula nº 15 do Supremo Tribunal Federal.